Tribunal: CARF
Processo: 10830.905373/2012-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-04-15

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.905373/2012-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.786 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2024
Recorrente
COIM BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2006
GLOSA DE ESTIMATIVAS. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA.
POSSIBILIDADE
DE
CÔMPUTO
NO
SALDO
NEGATIVO DE CSLL.
As estimativas compensadas, ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação, devem ser consideradas no cômputo do saldo negativo, tendo
em vista o disposto no Parecer Normativo COSIT/RFB 02/2018. Incidência da
Súmula CARF no 177.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para o fim de reconhecer o crédito remanescente e em discussão nesta
instância de R$ 138.562,62, homologando as compensações até o limite aqui reconhecido.
Inteligência da Súmula CARF no 177.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Jandir Jose Dalle Lucca, Mauricio Novaes Ferreira, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
1.Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 544/562) interposto em face do v. acórdão
de fls. 536/539, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade de fls. 02/13, aviada
pela interessada contra o Despacho Decisório exarado pela DRF CAMPINAS às fls. 454, que,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.905373/2012-00
Fl. 580
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.786 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.905373/2012-00

considerando que o crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados, homologou parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP no
06051.15411.021009.1.3.03-9424 e não homologou a compensação declarada no PER/DCOMP
no 05022.95276.231009.1.3.03-4686.
2.O Despacho Decisório com os valores e razões de decidir está abaixo
reproduzido:

3.Para melhor compreensão sobre a matéria versada nos autos e por bem
descrever os fatos, consulte-se o relatório da r. decisão recorrida:
COIM BRASIL LTDA (contribuinte - requerente), com fulcro no art. 15 do Decreto
no 70.235 de 1972 (PAF), apresenta manifestação de inconformidade ao despacho que deferiu
em parte o pleito consubstanciado no presente processo.
Consoante despacho decisório da DRF de Origem, fl. 454, proferido em 3/7/2012, o
pleito foi parcialmente deferido em face da apuração de insuficiencia do crédito apontado para
compensação, ou seja, o saldo negativo de recolhimentos da CSLL/2006, informado pelo
própria contribuinte na DIPJ/2007 era insuficiente para extinguir todo o débito pretendido,
conforme abaixo reproduzido:
Fl. 581
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.786 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.905373/2012-00

Cientificada, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, fl.2 e
seguintes, alegando que:

(...)
Fl. 582
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.786 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.905373/2012-00

(...)

4.A 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Ribeirão Preto (SP) houve por bem julgar improcedente a MI em decisão assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO EM LITÍGIO EM OUTRO PROCESSO.
Verificado que o direito creditório pleiteado pelo contribuinte está em litígio em outro
processo, já julgado improcedente na DRJ, resta também julgar improcedente o pleito no
presente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

5.Inconformada, a Recorrente interpôs o Recurso Voluntário de fls. 544/562,
arguindo, preliminarmente, a nulidade da r. decisão recorrida para, no mérito, reeditar e reforçar
os argumentos que foram objeto da manifestação de inconformidade de fls. 02/13.
6.É o relatório.

Fl. 583
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.786 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.905373/2012-00

Voto
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
7.O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos legais de
admissibilidade.
8.Preliminarmente, sustenta a Recorrente que a r. decisão recorrida padeceria de
nulidade, na medida em que teria decidido de forma condicional e ilíquida, nos seguintes termos:
Outrossim, caso a contribuinte venha obter êxito no recurso voluntário interposto nos processos
vinculados ao presente (citados na manifestação de inconformidade), ou ocorrendo a extinção
daqueles débitos por outras formas, cumpre a DRF de origem verificar os reflexos no presente
processo antes de prosseguir na cobrança deste.

9.A matéria suscitada se confunde com o mérito e com ele será examinada.
10.Cuidam os autos de PER/DCOMP cuja compensação foi parcialmente
homologada e PER/DCOMPs cuja compensação não foi homologada, uma vez que o crédito
reconhecido, relativo a saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2006, foi insuficiente para
compensar integralmente os débitos informados.
11.Segundo o DD., o valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP
com demonstrativo de crédito é de R$ 332.072,77, coincidente com o valor apresentado na DIPJ.
Já o somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ é de R$ 391.681,84, relativo a
estimativas compensadas.
12.Desse montante, foi confirmada a importância de R$ 253.119,22 e não
confirmado o valor de R$ 138.562,62, em razão da não homologação da compensação das
estimativas, a saber:

Fl. 584
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.786 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.905373/2012-00

13.Vale dizer, as DCOMP’s acima relacionadas tiveram valores não confirmados
a título de estimativas compensadas que, dessa maneira, não foram admitidos na composição do
direito creditório objeto dos presentes autos.
14.A respeito da possibilidade de os valores apurados mensalmente por estimativa
serem quitados por meio de Declaração de Compensação (Dcomp), o Parecer Normativo
COSIT/RFB no 02, de 2018, trouxe, quanto às ocorrências verificadas até 30.05.2018, os
seguintes esclarecimentos:
Síntese conclusiva
13. De todo o exposto, conclui-se:
a) os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por Dcomp
até 30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670, de 2018, que passou a vedar
a compensação de débitos tributários concernentes a estimativas;
b) os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da
CSLL, cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo ano-
calendário; não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em DAU antes
desta data;
c) no caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga; os valores dessas estimativas devem ser glosados; não há como cobrar o
valor correspondente a essas estimativas, e este tampouco pode compor o saldo negativo de
IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
Fl. 585
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.786 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.905373/2012-00

d) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não homologou
a compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação de
inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua extinção; não há como
cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo negativo de
IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL;
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após
31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e está com
a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois ocorrem três situações
jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico tributário: (i) o valor
confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a ser crédito
tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o
crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via compensação; não é necessário
glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja maior que os valores das estimativas,
devendo ser as então estimativas cobradas como tributo devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a
base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31
de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão e será
objeto de cobrança;
g) a SCI Cosit no 18, de 2006, deve ser lida de acordo com o Parecer PGFN/CAT/No
88/2014, motivo pelo qual ratifica-se o disposto nos seus itens 12, 12.1, 12.1.1, 12.1.3 e 12.1.4
e 13 a 13.3, revogando-se o seu item 12.1.2.

15.Conforme o próprio DD. reconhece, o saldo negativo de CSLL do ano-
calendário de 2006, indicado no PER/DCOMP, é o mesmo informado na DIPJ (R$ 332.072,77).
16.Não se trata, aqui, de exigir prova a respeito da demonstração do saldo
negativo já objeto de DIPJ oportunamente apresentada pela interessada.
17.De fato, a essa altura, a controvérsia se limita em definir se estimativas, cuja
extinção foi efetivada por meio de compensações, não homologadas, ainda que sejam discutidas
em outros processos, poderiam compor o saldo negativo, que por sua vez servirá de crédito para
restituição ou compensação.
18.A C. 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, ao julgar o Recurso
Especial interposto pela PGFN no processo no 10680.903353/2013-38, já teve a oportunidade de
se pronunciar sobre situação análoga a dos presentes autos, tendo exarado acórdão assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
GLOSA
DE
ESTIMATIVAS.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA. POSSIBILIDADE.
As estimativas compensadas, ainda que não homologadas ou pendentes de homologação,
devem ser consideradas no cômputo do saldo negativo, tendo em vista o disposto no Parecer
Normativo COSIT/RFB 02/2018.
(CSRF / 1a Turma; Rel. Cons. Andréa Duek Simantob; Acórdão no 9101-004.841, j.
05.03.2020)

19.Para espargir definitivamente qualquer dúvida ainda remanescente sobre a
possibilidade de estimativas, cuja extinção foi levada a efeito por meio de compensações não
Fl. 586
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.786 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.905373/2012-00

homologadas ou objeto de outros processos, comporem o saldo negativo que servirá de crédito
para restituição ou compensação, recentemente foi editada a Súmula CARF no 177, assim
enunciada:
Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP)
integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação.

20.Portanto, em relação à parcela glosada relativa às estimativas compensadas e
não homologadas no importe de R$ 138.562,62, considerando que o caso sub examine se amolda
perfeitamente ao direito sumular vigente, merece acolhimento o pleito recursal para que tal valor
seja reintegrado ao saldo negativo de CSLL em questão.
DISPOSITIVO
21.Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, dou provimento ao Recurso
Voluntário para o fim de reconhecer o crédito remanescente e em discussão nesta instância de R$
138.562,62, homologando as compensações até o limite aqui reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca

Fl. 587
DF CARF MF
Original